Tribunal: TJSP
Processo: 1071892-21.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Revisão de contrato bancário de câmbio. Moeda estrangeira.

Alegação dos autores de onerosidade excessiva do contrato, pela ocorrência de estiagem e flutuação do valor do câmbio da moeda norte-americana, cujos fatores ensejariam a revisão do contrato. Impossibilidade.

Fatores climáticos e flutuação do câmbio de moeda estrangeria que são previsíveis. Riscos inerentes ao negócio de

Ementa:
Revisão de contrato bancário de câmbio. Moeda estrangeira.

Alegação dos autores de onerosidade excessiva do contrato, pela ocorrência de estiagem e flutuação do valor do câmbio da moeda norte-americana, cujos fatores ensejariam a revisão do contrato. Impossibilidade.

Fatores climáticos e flutuação do câmbio de moeda estrangeria que são previsíveis. Riscos inerentes ao negócio de exportação. Reconhecimento. Atuação do mercado externo. Previsibilidade.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Artigo 85, §8o, CPC. Cabimento. Valor expressivo da causa. Hipótese em que há desproporção entre a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido frente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso parcialmente provido apenas para esse ajuste.

Improcedência. Sentença mantida.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071892-21.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGRO
INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA, MANUEL RODRIGUES TAVARES DE
ALMEIDA, MANUEL RODRIGUES T DE ALMEIDA FILHO e AGRÍCOLA
ALMEIDA LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 40.650
Apelação n. 1071892-21.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Agro Industrial Vista Alegre Ltda e outros
Apelada: Banco Santander Brasil S/A
Revisão de contrato bancário de câmbio. Moeda estrangeira.
Alegação dos autores de onerosidade excessiva do contrato,
pela ocorrência de estiagem e flutuação do valor do câmbio da
moeda norte-americana, cujos fatores ensejariam a revisão do
contrato. Impossibilidade.
Fatores climáticos e flutuação do câmbio de moeda estrangeria
que são previsíveis. Riscos inerentes ao negócio de exportação.
Reconhecimento. Atuação do mercado externo. Previsibilidade.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade.
Artigo 85, §8o, CPC. Cabimento. Valor expressivo da causa.
Hipótese em que há desproporção entre a complexidade da
demanda e o trabalho desenvolvido frente ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso parcialmente
provido apenas para esse ajuste.
Improcedência. Sentença mantida.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação de revisão de contrato bancário de câmbio
cuja sentença assentou a improcedência do pedido e com isto condenou os
autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelam os autores e preliminarmente, pugnam pela concessão
da justiça gratuita e arguem cerceamento do direito de defesa pela ausência
de produção de prova pericial contábil.
Como mérito, alegam que o período de seca que atingiu o
Estado de São Paulo entre os anos de 2013 e 2015 foi fato imprevisível, de
forma que não pode ser esse fenômeno considerado como risco da
atividade agroindustrial. Assim, sob essa ótica, esperam que seja
considerada ocorrente a onerosidade excessiva do contrato, o que
inviabiliza seu cumprimento relativamente diante do desequilíbrio
contratual, o que permite a aplicação dos artigos 317, 478, 479 e 480,
todos do Código Civil.
Acrescentam que para a revisão do contrato há a necessidade
de ajustes entre o valor já pago, com a fixação de “parâmetros mais
adequados e que representem justa composição” (fl. 470). Reclamam do
arbitramento excessivo dos honorários advocatícios, já que o valor da
causa será corrigido para o valor do contrato, que é de cinco milhões de
dólares americanos, e que deverão ser convertidos. Assim, defendem a
adoção do critério da equidade para a fixação da verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
De início, relativamente à justiça gratuita, em atendimento a
despacho que determinou a comprovação da necessidade da concessão da
benesse, exibiram os embargantes relatórios analíticos da situação
financeira da pessoa jurídica.
Com base nas informações extraídas dos documentos
mencionados, é bem de se ver que está evidenciada a dificuldade
financeira dos embargantes, até porque não é nada modesto o valor do
preparo.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita àquele que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais constitui um
dos instrumentos de garantia da efetividade do direito de acesso à justiça,
de sorte que, presentes as notórias dificuldades financeiras da apelante, fica
autorizada a realizar o pagamento das custas ao final do processo, com o
que se cumpre o princípio da duração razoável do feito, o que vem no
interesse da própria credora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relembre-se que a própria inadimplência dos postulantes da
benesse e a sua expressividade em termos de grandeza de quantidade de
moeda por si sós indicam a impossibilidade momentânea de satisfazer os
custos do processo.
Assim, impõe-se decidir porque o preparo da ação, afora sua
função de remuneração do serviço público, também tem o papel
importante de evitar a litigância temerária, de modo que para isso o juiz
deve estar atento, até porque lhe cabe, antes de mais nada, dar tratamento
igualitário às partes.
Sobre a arguição de cerceamento do direito de defesa, é bem
de se ver que produção de prova pericial alguma surtiria o efeito desejado,
qual seja, o de cobrança de valores em excesso, notadamente porque a tese
defendida pelos embargantes é a de onerosidade excessiva com base no
impacto que a estiagem não prevista causou na produção agroindustrial.
Assim, se o contrato contém todos os elementos inteligíveis
sobre a dinâmica de pagamento, caso dos autos, não há que se falar em
produção de prova pericial, completamente desnecessária. A tanto se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acrescenta que a conversão da moeda estrangeira na nacional requer mera
conta aritmética, sem complexidade, o que seguramente é dispensada
qualquer perícia para tanto. Por isto, afasta-se a preliminar.
No mais, a questão central da tese dos autores é a revisão
contratual fundada em excessiva onerosidade, em razão de evento
superveniente causador de desequilíbrio contratual.
O contrato que vincula as partes é o de financiamento para
pagamento antecipado às exportações. O contrato foi firmado tendo seu
valor estimado em cinco milhões de dólares americanos, pois o negócio,
como dito, gira em torno de exportação e, assim, segue o ditame do
mercado internacional.
O evento superveniente causador de desequilíbrio contratual,
na ótica da parte autora, é o período de estiagem que perdurou entre os
anos de 2013 e 2014 no Estado de São Paulo e que prejudicou a safra de
cana-de-açúcar. Contudo, as variações climáticas não são e não serão
consideradas imprevistas, pois elas são inerentes aos riscos do negócio.
Assim também é considerada a variação da cotação do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da moeda norte-americana, o dólar. O câmbio flutuante é a regra de
mercado no país e fora dele, desde há muito, e aqui, especialmente após o
ano de 1999, quando o Governo Federal deixou de intervir, via Banco
Central, e o liberou.
Assim é que essas questões, em verdade, não estão inseridas
na teoria da imprevisão e por isto não autorizam a revisão do contrato
apenas porque uma das partes, a do mutuário, não obteve o lucro desejado,
ou a safra não foi aquela a contento, ou o mercado externo não reagiu do
modo esperado. O que de extraordinário poderia ter acontecido, a exemplo
de um estado de guerra, em pior hipótese, não se verificou e tudo não
passou e não passa de contingência do ramo negocial em que a parte autora
está envolvida economicamente.
Acresça-se que a onerosidade excessiva também não é
vislumbrada na hipótese, notadamente porque a captação dos recursos
efetivada pela ré foi em moeda estrangeira, de tal sorte que ela também tem
a expectativa de recebimento do crédito concedido, dependente também do
mercado externo, tanto quanto a parte autora o tem com relação à sua
produção.
O que, no entanto, salta aos olhos, é o fato de que a ré, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
já adiantado no agravo de instrumento 2153662-91.2016.8.26.000, julgado
em 30.11.2016 - interposto pela parte autora contra o despacho que negou
a produção de prova pericial -, em última análise, apenas viabilizou uma
negociação jurídica da parte autora com o mercado externo ao conceder a
soma em dinheiro mediante o contrato de câmbio, com adiantamento do
preço.
E mais, constou no mencionado acórdão:
“Tal situação, dentro de uma lógica razoável, conduz à certeza
de que o pagamento à instituição financeira encarregada da
conversão terá de ser de acordo com o contrato de câmbio,
sendo indiferente a esta a impossibilidade de cumprimento do
contrato de compra e venda.
Com isso, o raciocínio a se ter 'a priori' é de que a instituição
financeira é estranha à relação de direito material originária,
de modo que, se ocorreu fenômeno acima das forças dos
agravantes que impediu o cumprimento do contrato, a
discussão deveria se passar exclusivamente entre compradora
e vendedores, para o reconhecimento da inexistência da
obrigação de entrega da mercadoria e liberação das sanções
contratuais previstas, sem que, porém, pudesse vir a ser
afetada diretamente a instituição financeira, que apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
participou da relação jurídica secundária, de conversão
obrigatória da moeda estrangeria na nacional e forneceu a
soma em dinheiro que agora pretende reaver.”
Por fim, sobre a verba honorária advocatícia sucumbencial, é
bem de se ver que sequer o valor da causa foi corrigido, conforme
determinação do juízo sentenciante, na parte final da r. sentença. De
qualquer modo, dado o fato que a correção do valor da causa está atrelada
ao valor do contrato, que é de cinco milhões de dólares americanos e que
haverá a conversão da moeda estrangeira na nacional para tanto, impõe-se
destacar que a depender do caso a equidade passa a ser preponderante nas
hipóteses em que há desproporção entre a complexidade da demanda e o
trabalho desenvolvido frente ao valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais, sem que isto implique o reconhecimento de qualquer fator
que reduza o valor intelectual do trabalho desenvolvido pelo causídico.
Todavia, há de preponderarem o bom senso e a razoabilidade
que o caso requer, de modo que deve a verba honorária advocatícia
sucumbencial ser estipulada com base na equidade, e assim é estabelecida
em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sopesadas todas as
circunstâncias do caso e já incluída a paga pelo trabalho na fase recursal,
anotado igualmente que se trata de ação iniciada sob o regime do Código
de Processo Civil de 1973, com permissão assim da regulação da verba em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causa pelo critério de dito estatuto tal como feito, ou seja, adotada a
equidade.
Para este exclusivo fim, no que se refere à verba honorária
sucumbencial, o recurso é parcialmente provido, sem que haja qualquer
mácula na decisão de mérito da demanda.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado parcial provimento
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator